Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE FORMAL. OFENSA À DIALETICIDADE.
1. É inadmissível o agravo interno que não se contrapõe às razões da decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento em virtude da superveniente prolação de sentença.
2. Não se conheceu do agravo interno.